Tribunal: TJBA
Processo: 0552896-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0552896-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, IGOR TARCISIO FLEXA DE SOUZA

APELADO: RANGEL CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s):ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, IGOR TARCISIO FLEXA DE SOUZA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob os fundamentos de inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença prolatada nos autos da ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais nº 0552896-52.2017.8.05.0001, ajuizada por Rangel Construtora Ltda., perante o Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal e ausência de impugnação específica está fundamentada nos termos do art. 932, III, do CPC; (ii) estabelecer se houve efetiva inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação interposto pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa corretamente os requisitos do art. 932, III, do CPC, ao deixar de conhecer da apelação por inépcia recursal, porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença e configurada inovação recursal.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme previsão expressa nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

5. A agravante apresentou tese inédita na apelação ao sustentar, pela primeira vez, a migração de linha telefônica para o plano pré-pago e o adiantamento de parcelas contratuais, sem que tais elementos tenham sido deduzidos na contestação, o que configura inovação recursal vedada.

6. A simples menção a documento constante nos autos, sem que tenha havido argumentação ou contextualização perante o juízo de origem, não supre o dever de fundamentação e contraditório exigido no sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 11.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0552896-52.2017.8.05.0001 (ID 74852981), em que figuram como agravante
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
e como agravado
RANGEL CONSTRUTORA LTDA.
e outros.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239